Tribunal: TJSP
Processo: 1008912-76.2020.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora estadual – Professora – Ação declaratória – Pretensão à isenção do imposto de renda incidente sobre o recebimento de seus proventos, em razão da servidora inativa ser portadora de moléstia grave – Sentença de procedência do pedido – Reexame necessário determinado pelo Juízo a quo ex officio e inconformismo da SPPREV por meio de apelação – Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora estadual – Professora – Ação declaratória – Pretensão à isenção do imposto de renda incidente sobre o recebimento de seus proventos, em razão da servidora inativa ser portadora de moléstia grave – Sentença de procedência do pedido – Reexame necessário determinado pelo Juízo a quo ex officio e inconformismo da SPPREV por meio de apelação – Não cabimento – Ilegitimidade passiva afastada – Servidora pública estadual inativa portadora de cegueira monocular no olho direito – Assente o entendimento de que mesmo a pessoa que possua visão em apenas um dos olhos pode ser classificada como portadora de cegueira para fins do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/88, posto que a interpretação literal da norma permite a conclusão de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se esta acomete a visão dos dois olhos ou de apenas um deles – Inexistência de distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do imposto sobre a renda – Entendimento consolidado do C. STJ – Incontroversa a cegueira monocular de que padece a autora, comprovada por meio dos laudos emitidos pelos médicos responsáveis pelo tratamento, desnecessário laudo oficial para a comprovação da moléstia – Concessão do benefício de isenção do imposto de renda que é devida – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso não providos.